Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ESTABELECIMENTO NA MESMA CIDADE DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/ANS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA.
1. Não se desconhece que, por força do artigo 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal não pode ser dividido em município. Contudo, o espaço territorial do Distrito Federal pode ser dividido em cidades sem autonomia político-administrativa e o próprio texto constitucional o fez (§ 1o do artigo 18), ao afirmar que Brasília é a Capital Federal, e a cidade de Brasília não se confunde com o Distrito Federal. 1.1. Em atendimento ao que contido na Resolução Normativa 566/ANS, o plano de saúde deve fornecer atendimento no município em que solicitado e que esteja na área geográfica de atuação. No contrato, a abrangência da cobertura é nacional (no que se inclui o Distrito Federal). Interpretando o contrato de maneira mais favorável ao aderente, preservando-se a confiança negocial, o plano de saúde réu deve providenciar instituição credenciada na cidade onde o autor tem domicílio no Distrito Federal, que é Brasília/DF, ou suportar as despesas das sessões realizadas em unidade não credenciada naquela localidade.
2. Tendo optado o beneficiário por atendimento em clínica não credenciada, a reembolso deve se dar nos limites do contrato de plano de saúde. 2.1. Divergências quanto a pedido de reembolso com gastos em clínica não credenciada não ensejam danos morais indenizáveis, uma vez que não ultrapassam os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual e dizem respeito a eventos posteriores à real necessidade do paciente, que foi atendido.
3. Sucumbência recíproca, mas não equivalente, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu. Não provido o recurso do autor.